Tribunal: TJES
Processo: 5020392-63.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Depoimento; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020392-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA HENRIQUES
RECORRIDO: LUCIANA SILVA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5020392-63.2023.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
KARLA HENRIQUES.

RECORRIDO(A):
LUCIANA SILVA DE ALMEIDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor de seus vencimentos (ID. 18435659) e pelo fato de estar assistida por Núcleo de Prática Jurídica,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA DÍVIDA PELA EXECUTADA EM AUDIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, §4º, LEI Nº 9.099/95). INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD (MODALIDADE "TEIMOSINHA") E CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PREMATURIDADE DA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
KARLA HENRIQUES
em face da sentença que julgou extinto o processo de execução/cumprimento de sentença, com base no art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. A decisão decorre da inexistência de bens penhoráveis da parte devedora após diversas tentativas de constrição via sistemas eletrônicos conveniados ao Juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de prosseguimento da execução, requerendo a realização de nova diligência via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", bem como buscas em outros sistemas (INFOJUD, SREI, CNIB, entre outros). Argumenta que a recorrida é sócia em empresas ativas e que a extinção prematura do feito inviabiliza a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a ausência de êxito na localização de ativos financeiros e veículos autoriza a extinção do feito nos moldes do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

4.

A execução deve ser pautada pelo princípio da máxima utilidade para o credor. No caso concreto, o exequente demonstrou que a executada possui participação em empresas ativas, o que justifica a persistência na busca de ativos financeiros.

5.

A sentença indeferiu a renovação da penhora online, modalidade "teimosinha" (SISBAJUD), sob o fundamento de que não houve prova de alteração na saúde financeira da devedora. Todavia, assiste razão à recorrente ao pleitear o uso da funcionalidade de monitoramento de ativos (conhecida como "teimosinha") por 30 dias. É imperativo observar que a execução deve ser conduzida no interesse do credor (art. 797, CPC).

6.

A "teimosinha" não constitui mera repetição de ato infrutífero, mas ferramenta tecnológica destinada a capturar ativos que ingressam nas contas do devedor durante um período determinado, combatendo o esvaziamento patrimonial imediato. No caso concreto, a exequente demonstrou que a executada figura como sócia em empresas com situação cadastral ativa, o que gera uma presunção legítima de circulação de fluxo financeiro que justifica o monitoramento (ID. 18436043).

7.

A sentença também indeferiu a consulta ao sistema INFOJUD, argumentando que a busca por bens imóveis é ônus da parte junto aos cartórios. Contudo, tal interpretação merece reforma parcial. Embora o acesso ao Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) seja acessível ao particular, a consulta à última declaração de bens e rendimentos (INFOJUD) é medida protegida por sigilo fiscal, sendo impossível à exequente obtê-la sem intervenção judicial. A utilização deste sistema é etapa lógica e necessária antes da declaração de insolvência processual do devedor, visando a celeridade e efetividade típicas dos Juizados Especiais.

8.

A aplicação do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95 pressupõe o exaurimento de diligências razoáveis. Extinguir o feito quando ainda pendem requerimentos de consultas a sistemas auxiliares que o credor não pode acessar diretamente configura óbice injustificado à satisfação do crédito exequendo. Colaciono julgados:

QUINTA CÂMARA CÍVEL Apelação Cível nº 0000160-32.2013.8.17 .0580 Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A Apelado: Universo do Real Ltda e Outros Juiz Decisor: Bruno Querino Olimpio Origem: Vara Única da Comarca de Exu Relator.: Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de citação válida do Réu, decorrente de insuficiência de diligências realizadas pelo Exequente para localização do endereço do Executado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se o indeferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização do Réu caracteriza violação ao princípio da cooperação; e (ii) se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito foi proferida de forma prematura, desconsiderando o dever de colaboração processual entre as partes e o Juízo. III. Razões de decidir 3 .
O artigo 6º do Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, exigindo que todas as partes, incluindo o Juiz, ajam de forma colaborativa para garantir uma decisão de mérito justa e efetiva. No caso, o Juízo de origem indeferiu o pedido de utilização do sistema INFOJUD, limitando-se a afirmar que o ônus pela localização do réu competiria exclusivamente à parte Autora. 4. Contudo, o artigo 139 do CPC atribui ao Juiz o dever de impulsionar o processo e adotar medidas necessárias para viabilizar sua continuidade, especialmente em situações de dificuldade de localização do Réu, como previsto no artigo 256, § 3º do CPC . 5. A jurisprudência e a doutrina processual são claras ao exigir que o magistrado não atue de forma passiva, mas adote providências razoáveis para remover obstáculos que inviabilizem a citação, considerando o esforço já empreendido pela parte interessada. 6. O indeferimento do pedido de consulta ao INFOJUD e a consequente extinção prematura do processo configuram violação ao princípio da cooperação e comprometem a efetividade da tutela jurisdicional . IV. Dispositivo e tese 7. Sentença reformada. Recurso provido . Tese de julgamento: "1. O indeferimento de consulta ao sistema INFOJUD, em casos de dificuldade de localização do Réu, viola o princípio da cooperação consagrado no artigo 6º do CPC.
2. O Juiz deve adotar postura colaborativa e diligente para viabilizar a continuidade do processo, especialmente quando o Autor já realizou tentativas razoáveis para localizar o Réu ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 139, 256, § 3º, e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1112943/MA; TJPE, AC nº 0005428-31.2017 .8.17.2810; TJPE, AC nº 0103828-72.2023 .8.17.2001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000160-32 .2013.8.17.0580, em que figura como apelante, Banco do Nordeste do Brasil S/A e como apelados, Universo do Real Ltda e Outros, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em dar provimento à Apelação, na conformidade com a ementa, o relatório e os votos, que passam a integrar este aresto . Recife, data da certificação digital. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Desembargador Relator 8 (TJ-PE - Apelação Cível: 00001603220138170580, Relator: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2025, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)) (g.n.)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD . PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A controvérsia cinge-se ao arquivamento do cumprimento de sentença e o indeferimento do pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, sob fundamentação de que seria inócua a busca e assim esgotadas as diligências por ausência de bens penhoráveis. 2.
Em regra, o arquivamento do feito é a medida adequada quando não localizados bens passíveis de penhora. Contudo, demonstrado nos autos que indeferido o pedido de consulta via sistema INFOJUD, o qual se sujeita a reserva de jurisdição e não pode ser realizado pela parte sem a colaboração do Poder Judiciário (art . 6º, CPC), a anulação da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença com a realização de consulta ao sistema INFOJUD.
Sem custas diante da gratuidade de justiça já deferida (ID 9870277, Acórdão 1185278) . Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. (TJ-DF 07040807020198070020 DF 0704080-70.2019.8 .07.0020, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 23/11/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada .) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. FUNÇÃO DE REPETIÇÃO PROGRAMADA ("TEIMOSINHA"). CELERIDADE E EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC) . 2.
O CNJ criou o mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de teimosinha, que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD). 3. Cabível o deferimento da medida pretendida, que possibilita a busca automática de ativos de forma contínua por até trinta dias, sem a necessidade de sucessivas determinações de constrição judicial, em respeito aos princípios da celeridade processual e da cooperação, além da observância da principiologia dos Juizados Especiais .
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07008608520228079000 1607292, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 01/09/2022) (g.n.)

9.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores orienta que a extinção por falta de bens só deve ocorrer quando, após o uso das ferramentas disponíveis ao juízo, o resultado permanecer infrutífero.

10.

Nesse sentido, voto no sentido de anular a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da penhora eletrônica via SISBAJUD (modalidade monitoramento por 30 dias) e consulta ao sistema INFOJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

a) ANULAR a sentença de extinção;

b) DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para:Realização de penhora eletrônica via SISBAJUD, na modalidade monitoramento ("teimosinha"), pelo período de 30 (trinta) dias.Realização de consulta ao sistema INFOJUD para obtenção da última declaração de bens da executada;

c) Somente após essas medidas, e restando negativas, poderá o juízo extinguir o feito, expedindo-se a devida Certidão de Crédito em favor da exequente.

12.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)